Tribunal: STF
Processo: ARE 1604851
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ARTIGO 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, EM CONTINUIDADE DELITIVA). ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL PRATICADO POR PELO MENOS DUAS VEZES CONTRA VIZINHA QUE À ÉPOCA CONTAVA COM 11 (ONZE) ANOS DE IDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINAR. PRETENSA NULIDADE EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS, NOS TERMOS DO ART. 210 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. INSURGÊNCIA QUE NÃO FOI APRESENTADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO A QUO. EVENTUAL DECISÃO QUE CARACTERIZARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DE TODA SORTE, GENITORES DA VÍTIMA OUVIDOS COMO INFORMANTES. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO À REGRA PROCESSUAL. PREFACIAL REJEITADA.
MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AVENTADA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA OCORRÊNCIA DAS CONDUTAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. RELATOS UNÍSSONOS E COERENTES DA OFENDIDA, RATIFICADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, QUE CONFIRMAM OS ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. OUTROSSIM, LAUDO PSICOLÓGICO QUE RATIFICA OS ABUSOS SOFRIDOS. ACUSADO QUE PASSOU A MÃO PELO CORPO DA CRIANÇA, INCLUINDO SEIOS E COXAS E AINDA A OBRIGOU A ACARICIAR SEU ÓRGÃO GENITAL. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES DE NATUREZA SEXUAL ANTE A HABITUAL CLANDESTINIDADE QUE OS ALCANÇA. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E CARENTE DE COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA. PRETENDIDO O DECOTE DA INCIDÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PLURALIDADE DE CONDUTAS. TESE RECHAÇADA. COTEJO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COMO UM TODO QUE APONTA QUE A VÍTIMA SOFREU OS ABUSOS POR, PELO MENOS, DUAS VEZES. EXASPERAÇÃO BEM FUNDAMENTADA E CORRETAMENTE APLICADA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente